Tribunal: TJES
Processo: 0002319-70.2016.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença; Juros
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002319-70.2016.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: JOEMAR MOREIRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. QUALIFICAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. DÚVIDA OBJETIVA QUANTO AO RECURSO CABÍVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação manejada em face de pronunciamento proferido na fase de liquidação de sentença, por reputar inadequada a via recursal eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a tese de que o pronunciamento judicial impugnado foi qualificado pelo juízo de origem como sentença, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC; (ii) estabelecer se, diante da dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, é aplicável o princípio da fungibilidade recursal, afastando-se o reconhecimento de erro grosseiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre questão relevante suscitada pelas partes, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

4.
O acórdão embargado reconhece a natureza interlocutória do pronunciamento judicial proferido na liquidação de sentença, mas não enfrenta expressamente a circunstância de o juízo de origem ter declarado a extinção do feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, qualificando o ato como sentença.

5.
O art. 203, § 1º, do CPC define sentença como o pronunciamento judicial que, com fundamento nos arts. 485 ou 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução, impondo exame específico quando o próprio magistrado expressamente enquadra o ato nessa definição legal.

6.
O art. 354, parágrafo único, do CPC autoriza o agravo de instrumento apenas nas hipóteses de decisões parciais fundadas nos arts. 485 e 487, incisos II e III, inexistindo previsão expressa para decisões baseadas no art. 487, inciso I, o que contribui para a existência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível.

7.
A determinação expressa do juízo de origem no sentido de admitir a interposição de apelação constitui inequívoca sinalização judicial quanto à natureza do pronunciamento e é apta a induzir objetivamente a parte à escolha da via recursal.

8.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal quando presentes, cumulativamente, a dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, a inexistência de erro grosseiro e a interposição do recurso no prazo do recurso adequado.

9.
Verificados tais requisitos no caso concreto, não se configura erro grosseiro, impondo-se o conhecimento da apelação interposta, com seu recebimento como agravo de instrumento.

10.
O saneamento da omissão reconhecida conduz necessariamente à modificação do resultado anteriormente proclamado, autorizando a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento:

1. Configura omissão o acórdão que deixa de enfrentar a qualificação expressa do pronunciamento judicial como sentença, fundada no art. 487, inciso I, do CPC.

2. Havendo dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, reforçada pela conduta do próprio juízo de origem, é aplicável o princípio da fungibilidade recursal.

3. A interposição de apelação em tais circunstâncias não caracteriza erro grosseiro e autoriza o recebimento do recurso como agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, §§ 1º e 2º; 354, parágrafo único; 487, I; 1.009; 1.015; 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.004.729/MS; STJ, REsp nº 1.680.168/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 09.04.2019; TJ-MT, ApC nº 0003949-48.2016.8.11.0015; TJ-GO, ApC nº 5261708-96.2019.8.09.0128; TRF4, AG nº 5050744-95.2019.4.04.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto pela parte ora embargante.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (art. 1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo propósito é sanar vícios que prejudiquem a completude ou a coerência da decisão.

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos de declaração e passo à análise do mérito, tendo em vista que o aresto embargado restou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que não conheceu de apelação manejada em face de decisão proferida na liquidação de sentença ajuizada por Joemar Moreira. O recurso originário foi tido por manifestamente inadmissível, ante a inadequação da via eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que não conheceu da apelação violou o princípio da colegialidade; (ii) estabelecer se a decisão proferida em liquidação de sentença comporta apelação ou agravo de instrumento, bem como se incide o princípio da fungibilidade recursal na hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 932, III, do CPC autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível de forma monocrática, cabendo ao agravo interno a devolução da matéria ao órgão colegiado, o que afasta alegação de violação ao princípio da colegialidade.

4. A decisão que encerra a liquidação de sentença sem extinguir o processo possui natureza interlocutória, pois apenas define o quantum debeatur e dá seguimento à fase de cumprimento.

5. O recurso adequado contra decisão em liquidação de sentença é o agravo de instrumento, conforme prevê o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e consolidada jurisprudência do STJ.

6. A interposição de apelação contra tal pronunciamento constitui erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

O relator pode, monocraticamente, não conhecer de recurso inadmissível, sem violação ao princípio da colegialidade.

A decisão que encerra a liquidação de sentença sem extinguir o processo tem natureza interlocutória.

Em suas razões recursais,
BANCO DO BRASIL S.A
. sustenta, em suma, que o acórdão embargado incorreu em omissão, na medida em que deixou de se manifestar expressamente sobre dispositivos legais federais que reputa relevantes para a solução da controvérsia, notadamente os artigos 203, §1º, 1.009, caput, e 277, todos do Código de Processo Civil, bem como acerca da possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, com vistas, ainda, ao prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas, com manifestação expressa deste Colegiado acerca dos dispositivos legais indicados, bem como para afastar eventual aplicação de multa por caráter protelatório dos aclaratórios.

Contrarrazões apresentadas por
JOEMAR MOREIRA
, no Id n. 17203264, pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos de declaração, ao argumento de inexistirem omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, sustentando que a pretensão da embargante consiste em mero inconformismo e tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

Pois bem.

Assiste razão à embargante.

De fato, o acórdão embargado concluiu pela natureza interlocutória do pronunciamento judicial impugnado, afirmando ser cabível o agravo de instrumento, sem, contudo, enfrentar expressamente a tese de que o juízo de origem declarou a extinção do feito com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, qualificando o ato como sentença.

Nos termos do art. 203 do Código de Processo Civil, considera-se sentença o pronunciamento judicial que, com fundamento nos arts. 485 ou 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução, ao passo que decisão interlocutória é todo pronunciamento de natureza decisória que não se enquadre nesse conceito. Vejamos:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais,

sentença
é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução
.

§ 2º
Decisão interlocutória
é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.

A existência de pronunciamento judicial que declara a extinção do feito com base no art. 487, inciso I, ainda que proferido em fase posterior à sentença originária, impunha exame específico por este órgão colegiado, a fim de explicitar as razões pelas quais, mesmo assim, não se estaria diante de sentença, à luz do conceito legal previsto no art. 203 do CPC
.

Tal enfrentamento, contudo, não foi realizado, caracterizando omissão apta a ser sanada, nos termos do art. 1.022, inciso II, do CPC.

A omissão revela-se ainda mais significativa quando se observa que o art. 354, parágrafo único, do CPC, ao prever o cabimento de agravo de instrumento contra decisões parciais fundadas nos arts. 485 e 487, restringe expressamente sua incidência aos incisos II e III do art. 487, não abrangendo o inciso I.

Oportuno destacar a literalidade do art. 354, parágrafo único, do CPC:

Art. 354. Ocorrendo
qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III
, o juiz proferirá sentença.

Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento.

Assim, não há previsão legal expressa e inequívoca que autorize o manejo do agravo de instrumento contra pronunciamento fundado no art. 487, inciso I, tampouco correspondência direta no rol do art. 1.015 do CPC,
o que gera dúvida objetiva e razoável quanto ao recurso cabível, sobretudo quando o próprio juízo de origem: (i) declara extinto o feito; (ii) faz referência expressa a dispositivo típico de resolução de mérito; e (iii) qualifica o ato judicial como sentença.

Eis o teor do dispositivo do
decisum
recorrido:

À luz do exposto,
resolvo o mérito da presente demanda, nos termos do art. art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil
, para acolher os pedidos exordiais, a fim de condenar o requerido Banco do Brasil ao pagamento da importância correspondente ao expurgo, ou seja, a aplicação do índice de 42,72% em fevereiro de 1989, referente ao IPC de janeiro de 1989, a título de correção monetária, na conta poupança indicada na inicial, todos atualizados monetariamente, acrescidos dos juros remuneratórios de 0,5% ao mês, de forma capitalizada, desde o expurgo até o efetivo encerramento da conta, caso comprovado pelo requerido, ou até a citação neste processo judicial, bem como juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação até a data do efetivo pagamento, e, consequentemente, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

No que se refere aos valores a serem efetivamente reembolsados, acredito que a sentença deva ser ilíquida, possibilitando a realização dos cálculos pormenorizadamente no momento da liquidação.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais remanescentes, além de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2°, caput e incisos, c/c art. 85, § 6º, ambos do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Em caso de apresentação de recurso de apelação
, proceda-se a respectiva juntada, intime-se a parte apelada para fins de contrarrazões recursais, aguarde-se o decurso do prazo, certifique-se, junte-se e encaminhem-se os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Em seguida, e pagas as custas, arquivem-se. Não havendo o pagamento das custas, comunique-se eletronicamente o débito respectivo à SEFAZ/ES, arquivando-se os autos na sequência com as cautelas legais.

Diligencie-se.

A dúvida objetiva quanto ao recurso cabível não decorre apenas da interpretação normativa, mas também da conduta expressa do próprio juízo de origem, que, ao final do pronunciamento, consignou textualmente:
“Em caso de apresentação de recurso de apelação, proceda-se a respectiva juntada, intime-se a parte apelada para fins de contrarrazões recursais, aguarde-se o decurso do prazo, certifique-se, junte-se e encaminhem-se os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.”

Tal determinação não é meramente burocrática, mas representa inequívoca sinalização judicial quanto à natureza da decisão e ao recurso cabível, sendo apta a induzir objetivamente a parte ao manejo da apelação. Nessas circunstâncias, não se pode falar em erro grosseiro, pois a própria atuação do juízo contribuiu decisivamente para a escolha do recurso.

Nesse contexto, mostra-se plenamente aplicável o princípio da fungibilidade recursal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual sua incidência exige, cumulativamente: (a) dúvida objetiva quanto ao recurso cabível; (b) inexistência de erro grosseiro; e (c) interposição do recurso no prazo daquele que seria o adequado.

Tal orientação foi assentada, entre outros precedentes, no REsp 1.004.729/MS, bem como reafirmada no REsp 1.680.168/SP, no qual se consignou que, havendo dúvida fundada e objetiva acerca do recurso cabível, deve ser aplicada a fungibilidade recursal, especialmente quando o próprio pronunciamento judicial induz a parte à escolha da via recursal. Destaco:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS ( CPC/2015, ART. 550, § 5º) . DECISÃO QUE, NA PRIMEIRA FASE, JULGA PROCEDENTE A EXIGÊNCIA DE CONTAS. RECURSO CABÍVEL. MANEJO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ( CPC, ART. 1 .015, II). DÚVIDA FUNDADA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO . RECURSO PROVIDO.
1. Havendo dúvida fundada e objetiva acerca do recurso cabível e inexistindo ainda pronunciamento judicial definitivo acerca do tema, deve ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal.
2 . Na hipótese, a matéria é ainda bastante controvertida tanto na doutrina como na jurisprudência, pois trata-se de definir, à luz do Código de Processo Civil de 2015, qual o recurso cabível contra a decisão que julga procedente, na primeira fase, a ação de exigir contas (arts. 550 e 551), condenando o réu a prestar as contas exigidas. 3. Não acarretando a decisão o encerramento do processo, o recurso cabível será o agravo de instrumento ( CPC/2015, arts . 550, § 5º, e 1.015, II). No caso contrário, ou seja, se a decisão produz a extinção do processo, sem ou com resolução de mérito (arts. 485 e 487), aí sim haverá sentença e o recurso cabível será a apelação . 4. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1680168 SP 2017/0147426-8, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 09/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2019)

A jurisprudência de outros Tribunais Pátrios igualmente caminha nesse sentido, admitindo o recebimento da apelação como agravo de instrumento quando presentes os requisitos autorizadores da fungibilidade recursal., vejamos:

APELAÇÃO RECEBIDA COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO — POSSIBILIDADE — REQUISITOS AUTORIZADORES PARA APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL — CONSTATAÇÃO. ACORDÃO QUE DETERMINOU A PRÉVIA LIQUIDAÇÃO PARA A APURAÇÃO DE EVENTUAL DEFASAGEM, PERCENTUAL E A EXISTÊNCIA DE REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — SIMPLES CÁLCULO — INVIABILIDADE — LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO — EXIGÊNCIA DO OBJETO DA LIQUIDAÇÃO — ARTIGO 509, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — CUMPRIMENTO — INDISPENSABILIDADE.
É possível receber a apelação como agravo de instrumento, quando presentes os requisitos autorizadores para aplicação da fungibilidade recursal, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “a incidência do princípio da fungibilidade recursal reclama o preenchimento dos seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto” (STJ, REsp 1004729/MS)
. Determinado no acordão a prévia liquidação para a apuração de “eventual defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira”, é evidente que não pode se utilizar de simples cálculo aritmético, visto que o seu objeto exige que se proceda à liquidação por arbitramento . Recurso provido. (TJ-MT 00039494820168110015 MT, Relator.: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 19/04/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/04/2022)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. APELO RECEBIDO COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO . SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. LIMITES DA COISA JULGADA. PARTE DISPOSITIVA . MOTIVOS E FUNDAMENTOS NÃO ALCANÇADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO NÃO DEMONSTRADO. BOA-FÉ PROCESSUAL PRESUMIDA . 1. O STJ elenca os requisitos concomitantes e imprescindíveis para a aplicação do princípio da fungibilidade, quais sejam: existência de dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto, inexistência de erro grosseiro e observância do prazo do recurso efetivamente cabível.
2. O recorrente insurge-se contra o ato decisório que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença . Não obstante, apesar do equívoco cometido pelo recorrente ao interpor apelação cível, excepcionalmente, deve ser afastada a existência de erro grosseiro em razão da dúvida razoável na hipótese, e aplicado o princípio da fungibilidade recursal, dado que a magistrada singular pronunciou sobre o pleito indeferindo-o e julgando-o extinto e, ainda, classificou o ato decisório como sentença.
3. Preenchidos os requisitos, deve ser aplicado o princípio da fungibilidade e recebida a apelação cível como agravo de instrumento, dada a excepcionalidade do caso, conforme já assentado. 4 . Somente a parte dispositiva da sentença é alcançada pela coisa julgada material. 5. Os fundamentos de fato e de direito em que se baseou a sentença não são atingidos pela coisa julgada e podem ser reapreciados em outra ação. 6 . Não obstante tenha transitado em julgado a sentença, na qual o pedido de imissão na posse formulado pela apelada foi julgado improcedente, os motivos e a verdade dos fatos utilizados na fundamentação, mormente em razão da existência de contrato de cessão de direitos de compra e venda que beneficiam o apelante, não fazem coisa julgada. Assim, não há se falar em consolidar a propriedade do bem debatido, em sentido amplo, ao apelante. 7. A boa fé processual é presumida, de modo que a condenação em litigância de má fé exige a prova do dolo específico e intenção da parte em ludibriar o juízo, o que não ocorreu na hipótese . RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E NÃO-PROVIDO. (TJ-GO - Apelação Cível: 52617089620198090128 PLANALTINA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, Planaltina - 2ª Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ de 04/12/2023

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE EXTINGUE O FEITO . RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. HIPÓTESES DE APLICABILIDADE . PRECEDENTES DO TRF4 E DO STJ. 1. A decisão interlocutória que, em cumprimento de sentença, analisa e impugnação e extingue o processo, não comporta impugnação por meio de recurso de agravo de instrumento, mas desafia apelação cível. 2 . O equívoco na escolha do recurso cabível para atacar a decisão contra a qual a parte possui irresignação constitui-se, via de regra, em erro grosseiro, escusável unicamente na hipótese de dúvida objetiva acerca do recurso cabível, vale dizer, existência de divergência atual na doutrina e/ou na jurisprudência acerca do recurso adequado.
3. No caso dos autos, no mesmo ato em que declara a inexistência de valores a serem executados pelo agravante, o Juízo a quo determina que, após o decurso do prazo recursal, os autos retornem conclusos para a prolação de sentença de extinção. Agindo assim, induziu em erro o recorrente, visto que assentou a necessidade de extinção futura do procedimento executivo. 4. Cabe reconhecer, portanto, a existência de dúvida objetiva a respeito do recurso a ser manejado contra a decisão impugnada, decorrente justamente do provimento determinado pelo Juízo, razão pela qual o agravo de instrumento pode ser recebido como se apelação fosse, aplicando-se o princípio da fungibilidade recursal.
(TRF-4 - AG: 50507449520194040000 RS, Relator.: CELSO KIPPER, Data de Julgamento: 08/04/2022, 9ª Turma)

Reconhecida, portanto, a omissão apontada e suprida a fundamentação necessária, impõe-se a atribuição de efeitos infringentes, pois o saneamento do vício conduz, inevitavelmente, à modificação do resultado anteriormente proclamado.

No caso concreto, estão presentes todos os requisitos autorizadores da fungibilidade recursal, razão pela qual a Apelação Cível interposta pelo embargante deve ser conhecida, recebendo-se o recurso como agravo de instrumento, afastando-se o não conhecimento anteriormente decretado e determinando-se o regular prosseguimento do julgamento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para
(1) sanar a omissão apontada
, enfrentando expressamente as teses fundadas nos arts. 203, 354, parágrafo único, e 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
(2) reconhecer a existência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível
,
aplicar o princípio da fungibilidade recursal
e, por conseguinte,
conhecer da Apelação Cível
, recebendo-a como agravo de instrumento, determinando o regular prosseguimento do julgamento.

Por conseguinte, na hipótese deste Órgão Colegiado acolher os presentes aclaratórios, determinar o retorno deste caderno processual eletrônico ao Desembargador Aldary Nunes Júnior
exclusivamente para o julgamento do recurso de Apelação Cível interposto no Id n. 9710123
- a ser recebido, com base no princípio da fungibilidade recursal, como Agravo de Instrumento -, uma vez que o referido recurso (a ser reanalisado) é integrante do acervo residual de seu antecessor.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar